Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-61.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O APENADO PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JÁ CONSIDERADO NO CÁLCULO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.Os cálculos levados a efeito na plataforma SEEU-CNJ já consideram o período em que o agravante estava segregado provisoriamente como período de pena cumprida para fins de progressão de regime, livramento condicional e demais benefícios. Agravo improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0000283-61.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE: THIAGO SALAZAR DA SILVA.
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O APENADO PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JÁ CONSIDERADO NO CÁLCULO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
Os cálculos levados a efeito na plataforma SEEU-CNJ já consideram o período em que o agravante estava segregado provisoriamente como período de pena cumprida para fins de progressão de regime, livramento condicional e demais benefícios. Agravo improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 31 de agosto de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

THIAGO SALAZAR DA SILVA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o seu pedido de detração de pena, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, objetivando a reforma do
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou que o Juízo da Vara de Execuções Penais não levou em consideração o tempo de prisão provisória do agravante. Afirma que, como o apenado foi preso em flagrante em 28/11/17, ele faria jus ao desconto de dois anos e seis dias na sua reprimenda.
Ao final, requereu o conhecimento e

provimento do presente agravo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis, o qual

opinou também pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a detração de pena, a qual não foi levada em conta pelo juízo da execução, conforme comprovaria o seu atestado de pena.

O instituto da detração consiste no abatimento na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação já cumprida pelo condenado. Segundo o art. 66, III, ¿c¿, da LEP
1
, cabe também ao juízo da execução penal levar a efeito a detração no cálculo de pena do apenado.

Logo, cumpre observar se no atestado de pena constante das fls. 26/27 dos autos foi levada em consideração o período em que o agravante permaneceu cautelarmente segregado. Pois bem, analisando o caso constato que os cálculos levados a efeito na plataforma SEEU-CNJ já consideram o período em que o agravante estava segregado provisoriamente como período de pena cumprida para fins de progressão de regime, livramento condicional e demais benefícios.

Nas informações do IFOPEN-PA 179143 (fl. 36) há, também, a menção da prisão em flagrante do condenado como efetivo início de cumprimento de pena, de modo que assiste razão ao juízo da vara de execuções quando, em sua decisão, relatou que:
¿[...] em análise do atestado de pena, verifica-se que consta a data da prisão em 28/11/2017 e a data da fuga em 13/08/2019, bem como o retorno à prisão em 14/08/2019. Por consequente, considerando que já consta o período de prisão provisória no cálculo de pena,
INDEFIRO o pleito da Defesa.
[...].¿

Em casos análogos, os Tribunais assim têm decidido:
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL DO TEMPO EM QUE O APENADO PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE - DESCABIMENTO - CÔMPUTO DA PENA JÁ ANOTADO NOS AUTOS, CONFORME CONSTA NO ATESTADO DE PENA - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 112 DA LEP - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0022746-81.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 26.09.2019)¿
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CONSIDERADO NO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA. 1) Improcede a pretensão de detração, quando constatado que o tempo de prisão cautelar foi descontado do quantum da pena privativa de liberdade imposta definitivamente ao condenado, que não foi progredido para regime prisional mais brando, em razão da não implementação do requisito objetivo imprescindível à concessão do benefício. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGV: 07358847420198090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 09/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao agravo de execução penal interposto, nos exatos termos da fundamentação. É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator

1

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;